Tribunal: TJDFT
Processo: 0743843-28.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. VÍCIO OCULTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO ENTRE PARTICULARES. DEFEITO NO MOTOR. LAUDO DE OFICINA AUTORIZADA. DIAGNÓSTICO DE CARBONIZAÇÃO INTERNA POR FALTA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU MANUTENÇÃO IRREGULAR. USO DE ÓLEO INADEQUADO. COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. NÃO DESINCUMBÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.
1. Não procede a alegação de cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial quando a própria apelante, intimada a especificar as provas que pretende produzir, mantém-se inerte.
2. Em ação indenizatória decorrente de vício oculto em veículo usado negociado entre particulares, o adquirente cumpre seu ônus probatório ao apresentar ordem de serviço de oficina autorizada que atesta a causa do defeito e indica sua provável preexistência à tradição.
3. O diagnóstico de "carbonização interna por falta de manutenção preventiva ou manutenção irregular", somado à constatação do uso de óleo com especificação diversa da recomendada pelo fabricante, constitui prova robusta da anterioridade do vício, pois a experiência demonstra que o uso de óleo inadequado para o veículo pode resultar na perda total do motor (art. 375 do Código de Processo Civil – CPC).
4. Diante da prova do fato constitutivo do direito do autor/comprador, transfere-se ao réu/vendedor o ônus de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, como a realização da manutenção adequada do veículo antes da venda (art. 373, II, do CPC). A mera alegação de uso intenso do veículo pelo comprador, sem contraprova robusta, não é suficiente para afastar a responsabilidade do vendedor.
5. Aquele que compra veículo usado pode esperar a superveniência de falhas mecânicas decorrentes do desgaste natural do bem. Contudo, se comprovado que o defeito é oculto e anterior à tradição, deve ser reconhecida a existência de vício redibitório a amparar a redibição ou o abatimento no preço do bem ou ainda pretensões de natureza indenizatória. Precedentes deste Tribunal.
6. A opção da autora/apelada por oficina credenciada pela fabricante, em detrimento de outra indicada pela apelante, é razoável. A busca por um serviço de maior confiabilidade, especialmente diante da gravidade do defeito, não pode ser interpretada como violação à boa-fé objetiva ou falha no dever de mitigar o próprio dano.
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.